Tribunal: STF
Processo: ARE 1374266
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO ESPECIAL. PROFESSOR/MÉDICO DE LABORATÓRIO DE NECROPSIA E HISTOPATOLOGIA. INSALUBRIDADE PRESUMIDA. ANULAÇÃO DO ATO E DECISÃO DE CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. MANUTENÇÃO. APELAÇÕES IMPROVIDAS.



    1. Apelações interpostas pela em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015, para: 1) declarar a nulidade dos atos administrativos praticados pelas rés em detrimento da aposentadoria da autora; 2) condenar as rés, em solidariedade, a ressarcirem a autora dos valores que eventualmente tenha deixado de receber pela cessação indevida de sua aposentadoria, a serem corrigidos pelo Manual de Cálculo do CJF.



    2. Preliminarmente, afastam-se as alegações de incompetência do Juízo e ilegitimidade da UFPE para figurar no polo passivo no feito. O ato executório que comunicou a cassação da aposentadoria foi da Universidade, que, possuindo autonomia administrativa, financeira e orçamentária, tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que visa a anulação dos referidos ato e decisão.



    3. A sentença não merece reforma. Este eg. Tribunal já apreciou a matéria quando do julgamento dos Agravos de Instrumento nº 0804270-62.2017.4.05.0000 e nº 0803372-49.2017.4.05.0000, interpostos pela União Federal e pela UFPE, respectivamente, contra decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos do acórdão do TCU nº 671/2017, em relação à autora, considerando como especial o tempo trabalhado no período de 16/03/1983 a 30/04/1990, mantendo a aposentadoria da requerente com proventos integrais.



    4. A Orientação Normativa 15/2013 da Secretaria de Gestão Pública do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão fixou orientações aos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal (SIPEC) no que tange aos procedimentos para comprovação e conversão em tempo comum do tempo de serviço público especial prestado por servidores submetidos ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) de que trata o Decreto - Lei n° 5.452, de 1 ° de Maio de 1943, em período anterior à vigência do regime jurídico, instituído pela Lei n° 8112, de 11 de dezembro de 1990.



    5. Na hipótese dos autos, a autora exerceu atividade de professora e de médica no laboratório de necropsia e de histopatologia da UFPE, presumindo-se a insalubridade conforme itens 2.1.3, 2.1.4 da alínea a anexo I da ON nº15/13, e itens 2.0.0 do Anexo do Decreto 53831/64 e item 2.1.3 do Decreto nº 83.080/79, e alínea c item 1.3.2 do Anexo II da ON nº 15/2013, e item 1.0.0 do Decreto nº 53831/64 e itens 1.3.4 e 1.3.5 alínea b do Anexo II da ON nº15/2013, e item 1.0.0 do Anexo I do Decreto 83080/79.



    6. Quase seis anos após sua aposentadoria, a autora recebeu notificação de acórdão do TCU para optar pela aposentadoria proporcional ou retorno ao serviço ante a não aceitação do período de labor especial convertido em comum pelo fator 1.2, referente ao lapso temporal de 16/03/1983 a 30/04/1990 pela lotação como médica no departamento de Patologia da UFPE, no laboratório de Necroscopia (sala necropsia) e histopatologia.



    7. Em casos de presunção legal de insalubridade, periculosidade e risco à integridade física, dispensa-se a apresentação de laudo e de formulário pelo segurado, nos termos do artigo 257 da IN nº45 do INSS.



    8. Preenchidos, portanto, os requisitos previstos em lei para que a autora faça jus à aposentadoria com proventos integrais, e em não sendo, no caso concreto, essencial a apresentação de laudo técnico para fins de comprovação do exercício de atividade insalubre, pois esta é presumida, são nulos, em relação à autora, o acórdão do TCU e a decisão da UFPE em cassar a sua aposentadoria.



    9. Quanto à correção monetária, registre-se que o egrégio Plenário do Supremo Tribunal Federal, julgando o RE 870.947/SE sob o regime de repercussão geral (Tema 810, julg. em 20/09/17, DJE de 20/11/17), definiu que "O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina." Após propor a fixação desta tese, o eminente Ministro Relator propôs a adoção do IPCA-E como índice aplicável para correção das condenações judiciais impostas a Fazenda Pública.



    10. No que diz respeito à possibilidade de modulação dos efeitos da decisão do RE 870.947, registre-se que não há exigência do trânsito em julgado para a aplicação da tese firmada pelo Tribunal Superior, conforme apontado pelo art. 1.040, caput e III, CPC/15, segundo o qual, publicado o acórdão paradigma, "os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior". Ressalte-se, ainda, que o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que "A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma" (STF, ARE 930647 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 15/03/2016) .



    11. Apelações improvidas. Condenação das recorrentes ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, CPC/2015, ficando os honorários sucumbenciais majorados de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, "caput"; 70; e 71 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Guarda Civil. Adicional de insalubridade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.198.743-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 19/6/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 5.6.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTES PENITENCIÁRIOS ESTADUAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação anterior de honorários” (ARE 1.045.695-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 7/5/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.9.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. Nos termos da orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo”. (ARE-AgR 991.075, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/6/2018). 



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 636553 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 445), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado 05/03/2021.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente